Tribunal: TCU
Processo: 038.313/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 436/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada por Raimundo Renato Rodrigues, como prefeito do Município de Pauini - AM, em desfavor de Eliana de Oliveira Amorim, como então prefeita da municipalidade (gestão: de 2016 a 2020), sobre os indícios de irregularidade no Contrato de Repasse 30169/2019 (Siafi 894332) destinado à pavimentação em concreto nas ruas do município sob o valor de R$ 4.824.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada inicialmente para o período de 10/6/2020 a 7/12/2021; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a SeinfraUrbana destacou a quitação de valores estabelecida no distrato firmado entre o município e a empresa contratada, além do baixo risco de não conclusão da pavimentação prevista, ao considerar que o aludido Contrato de Repasse 30169/2019 estaria vigente, podendo ser prorrogado para a execução plena do seu objeto, até porque a natureza e a durabilidade do objeto pactuado permitiriam a retomada das obras, sem maiores riscos para a continuidade do empreendimento, subsistindo o interesse público na retomada das obras; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua parcial procedência, sem prejuízo de promover o envio de ciência ao município sobre a necessidade de envidar os esforços junto à Caixa para a efetiva retomada das obras; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 038.313/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Raimundo Renato Rodrigues, como prefeito do Município de Pauini - AM. 1.2. Entidade: Município de Pauini - AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Marcos Danrley da Silva Lima (OAB/AM 13.512), representando o Município de Pauini - AM. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Município de Pauini - AM, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, para que o ente político envide todos os esforços junto à Caixa Econômica Federal para reunir as condições necessárias à efetiva retomada das obras pactuadas por meio do Contrato de Repasse n.o 30169/2019 (Siafi 894332), com a vigência até 30/12/2021, devendo a Caixa informar o TCU sobre a retomada, ou não, do aludido empreendimento dentro do prozo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação da presente deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, para ciência e cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.